Tribunal: TJMT
Processo: 1002094-16.2019.8.11.0046
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002094-16.2019.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ALFONSO SOARES - CPF: 269.917.132-87 (EMBARGADO), WELINGTOM DA SILVA SOARES - CPF: 004.356.972-26 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL - ERRO MATERIAL - VERIFICADO -ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Observada a existência de mero erro material, devem ser acolhidos os embargos sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo,

que proveu o Recurso de Apelação, interposto por Alfonso Soares, para reformar a sentença recorrida e, por conseguinte, condenar o Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Embargado, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, devidamente atualizado, com base no art. 85, § 3
o
, inciso I c/c art. 90, § 4
o
, ambos do CPC.

O Embargante recorre tão somente para esclarecer sobre qual valor do proveito econômico deverá ser considerado para o cálculo dos honorários advocatícios: o valor da CDA quando da propositura da ação (R$ 174.681,61 - cento e setenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos), ou o valor da CDA após a retificação espontânea, anterior à citação e em virtude de uma lei benéfica retroativa.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Embargado, pugnando pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a alegada obscuridade, a fim de que seja considerado como proveito econômico o valor inicial da causa, acrescido das atualizações até a data da liquidação da sentença. Alternativamente, solicitou que seja arbitrado um valor proporcional à prestação jurisdicional e não aviltante, considerando as complexidades e peculiaridades do caso (id. 203312191).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme explicitado no relatório acima, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo,

que proveu o Recurso de Apelação, interposto por Alfonso Soares, para reformar a sentença recorrida e, por conseguinte, condenar o Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Embargado, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, devidamente atualizado, com base no art. 85, § 3
o
, inciso I c/c art. 90, § 4
o
, ambos do CPC, cuja ementa restou assim registrada:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – REDUÇÃO PELA METADE – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4º, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Cumpre à Fazenda Pública Estadual suportar o ônus de sucumbência, se deu margem à oposição da Objeção de Pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, veio a requerer a respectiva extinção do feito executivo.

Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido, em conformidade com a regra esposada nos §§ 2o e 3o, do inciso I, do artigo 85, do Código de Processo Civil (CPC), no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

O disposto no artigo 90, § 4º, do CPC, incide nas hipóteses em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda.

(TJMT. RAC 1002094-16.2019.8.11.0046. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Marcio Vidal. Julgamento: 22/01/2024. Publicação: DJE 30/01/2024).

O Embargante busca corrigir o suposto vício de omissão/obscuridade no acórdão embargado, com o objetivo de esclarecer qual dos seguintes valores deve ser considerado para o cálculo dos honorários advocatícios: o valor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no momento do ajuizamento da ação ou o valor da CDA após a retificação espontânea, anterior à citação e devido a uma lei benéfica retroativa.

Pois bem.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Neste caso, embora tenha sido alegada obscuridade/omissão, observa-se que o acórdão abordou a questão e decidiu que o proveito econômico é o valor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) após a retificação. Confira-se:

“(...) No caso em apreço, observo que o proveito econômico obtido
com a retificação da CDA n. 201414379
não é superior a 200 (duzentos) salários-mínimos.” (Destaquei).

Todavia, constato que no parágrafo supracitado do acordão embargado há um erro material quanto ao número da Certidão de Dívida Ativa, o qual deve ser retificado nesse ponto.

Portanto, onde se lê “CDA n. 201414379”, deve-se ler “CDA n. 2017472497”.

Destaca-se que o reconhecimento do erro material não implica em alteração do resultado do
decisum.

Além disso, ressalta-se que eventual insatisfação com o resultado do julgamento deve ser suscitada pela via adequada, visto que os embargos de declaração não servem como sucedâneo recursal.

Por tais considerações, tenho que os Declaratórios devem ser acolhidos, em parte, tão somente para corrigir o erro material identificado.

Forte nessas razões,
ACOLHO, EM PARTE,
os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, sem efeitos infringentes, apenas para retificar o voto proferido quanto ao erro material, conforme fundamentação retro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024